Tribunal: TJDFT
Processo: 0748128-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. TUTELA JURISDICIONAL. EFETIVIDADE.
1. A determinação de exibição dos comprovantes de depósito bancário referente à penhora é medida inerente ao Poder Judiciário e visa conferir o cumprimento de suas decisões.
2. Inexistindo nos autos prova de que a determinação judicial foi cumprida, há interesse do agravante na exibição de eventuais depósitos, que devem ocorrer por meio da juntada do respectivos comprovante.
3. Recurso conhecido e provido.